Tribunal: TJDFT
Processo: 0707036-25.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. GOLPE DO MOTOBOY. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. JULGAMENTO PELA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO. ACOLHIDA. SOBRESTAMENTO DO FEITO.
1. A controvérsia cinge-se sobre a responsabilidade civil da instituição bancária quando seu cliente é vítima de fraude, cuja prática criminosa ficou conhecida como o “golpe do motoboy”.
2. Diante da existência de divergência de entendimento entre as Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, foi suscitada de ofício e acolhida a preliminar de uniformização de jurisprudência por esta turma (Acórdão 1303065, 07033762320208070020, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/11/2020, publicado no DJE: 2/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.), cujo incidente foi admitido pela Presidência da Turma de Uniformização (TUJ) e instaurado sob o número de processo PUILCiv 0701855-69.2020.8.07.9000.
3. Dessa forma, é imperiosa a suspensão da presente demanda até o pronunciamento final da TUJ, a fim de se evitar a propagação de julgamentos divergentes entre as turmas recursais.
4. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO ACOLHIDA. Após o julgamento do incidente pela Turma de Uniformização de Jurisprudência, o presente feito deverá retornar ao relator para julgamento conforme a tese firmada.